Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705853-89.2019.8.07.0008 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Rosane Moreira Rodrigues Condomínio Mansões Entre Lagos Apelados: Condomínio Mansões Entre Lagos Rosane Moreira Rodrigues D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, Rosane Moreira Rodrigues, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões (Id. 17986368), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator